Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707421-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA SOARES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMANDA SOARES DE SOUZA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., condenou a requerida, ora agravante, ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 10% sobre o valor da causa. Pugna, inicialmente, pela concessão da gratuidade de justiça. É o relato inicial. A despeito da argumentação deduzida quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a agravante não carreou aos autos documentação suficiente para atestar a alegada impossibilidade de pagamento do preparo recursal. No caso, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a ré agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda bem como dos extratos bancários do corrente mês das contas vinculadas a seu CPF. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no aludido prazo. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator